Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715234-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE ARAUJO RABELLO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Manifeste-se a parte apelada sobre a oferta de acordo constante da petição e documentos de ID 71324082, intime-se a parte apelada (ITAÚ UNIBANCO S.A.). Excepcionalmente, retire-se o processo da pauta de julgamento. Em caso de acordo, venha, em termos, aos autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora